Tribunal: TJDFT
Processo: 0723489-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723489-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA (ID 64241998) contra o acórdão de ID 63881547. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos declaratórios, no prazo de legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator